Tribunal: TJES
Processo: 5025926-46.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Financiamento de Produto; Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito; Empréstimo consignado; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025926-46.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR VALERIO VERVLOET

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. RECUSA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE EXISTÊNCIA DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUE DEVE SER ACOLHIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida contra o Banestes S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o débito que motivou a recusa na abertura de conta corrente; (ii) determinar se a recusa do banco configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade de justiça é rejeitada, pois o autor demonstrou insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, e o banco não apresentou prova suficiente para infirmá-la.

Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, pois os documentos juntados na apelação reproduzem os já anexados à inicial.

O banco não comprovou a existência do débito utilizado como fundamento para a recusa da abertura da conta, limitando-se a apresentar tela sistêmica que não identifica o autor como avalista, devendo-se reconhecer a inexigibilidade da dívida em seu nome.

A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa de abertura de conta-corrente, por se tratar de contrato intuitu personae, insere-se na esfera da liberdade contratual da instituição financeira, não configurando ilícito.

A recusa do banco, embora injustificada, não se deu de forma vexatória ou discriminatória, e não há prova de efetiva exposição ao ridículo ou inscrição em cadastro negativo, afastando o dever de indenizar por danos morais ou materiais.

Inexiste prova de cobrança indevida ou prejuízo financeiro efetivo, razão pela qual são improcedentes os pedidos de repetição de indébito e reparação por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O banco não pode exigir débito cuja existência não logrou comprovar, sendo inexigível eventual obrigação originada de contrato não identificado.

A recusa de abertura de conta-corrente, ainda que infundada, não configura ato ilícito, por estar abrangida pela liberdade contratual da instituição financeira.

A ausência de prova de constrangimento público, inscrição indevida ou cobrança concreta afasta o dever de indenizar por danos morais e materiais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
VITOR VALERIO VERVLOET
, em face da sentença proferida no ID nº 63547366, que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em suma: (i) que é beneficiário da justiça gratuita, por ter mais de 85 anos de idade e por encontrar-se em situação de estreiteza financeira, sendo aposentado, conforme documentos de rendimentos e declaração de hipossuficiência acostados; (ii) que ajuizou a demanda com o objetivo de obter declaração de inexistência de débito indevidamente atribuído ao seu CPF, o qual inviabilizou a abertura de conta bancária junto ao recorrido para recebimento de benefício previdenciário; (iii) que houve deferimento da inversão do ônus da prova, reconhecendo-se a hipossuficiência técnica do autor, cabendo ao banco a apresentação de prova material da suposta dívida; (iv) que o banco recorrido, embora intimado, não apresentou prova válida da existência do débito alegado, limitando-se a juntar tela sistêmica que indica operação financeira em nome de pessoa jurídica (Audio C e A Publicitária Ltda.), sem qualquer menção à condição de avalista do recorrente; (v) que a sentença ignorou os efeitos vinculantes do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5003895-45.2024.8.08.0000, por meio do qual o Tribunal deu parcial provimento para excluir apenas o comando de exibição do contrato, mantendo todas as demais determinações, inclusive a abstenção de cobranças e exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito; (vi) que a continuidade da admoestação sofrida pelo apelante configura situação lesiva de seus direitos, ensejando a concessão da tutela jurisdicional e, via reflexa, indenização por danos morais.

Da Impugnação à Gratuidade de Justiça

O Apelado impugna em suas contrarrazões o benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelante. Consoante o disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, e tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, cujo ônus recai sobre o impugnante.

No caso em tela, o Apelante demonstrou sua condição de aposentado do INSS, percebendo benefício de valor modesto (IDs 13219608, 13219609, 13219610 e 13219611), ao passo que o Apelado limitou-se a uma impugnação genérica, sem carrear aos autos elemento concreto capaz de infirmar a hipossuficiência declarada.

Pelo exposto,
rejeito a impugnação
e mantenho o benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelante.

Da Alegada Inovação Recursal

O Apelado também suscita preliminar de inovação recursal, ao argumento de que o Apelante teria juntado documentos novos em sede de apelação. Contudo, da análise dos documentos que instruem a peça recursal (IDs 13220052 a 13220061), verifica-se que constituem mera reprodução daqueles já acostados à petição inicial.

Não há, portanto, a introdução de fatos ou provas novas que não tenham sido submetidas ao crivo do contraditório na instância de origem, cuidando-se de mera reiteração documental, e não de inovação.

Também
rejeito
a aventada inovação recursal.

Do Mérito Recursal.

Superadas as questões supra, adentro ao mérito da controvérsia recursal. A controvérsia cinge-se a dois pontos centrais: (i) a exigibilidade do débito que motivou a recusa do Apelado em abrir uma conta corrente para o Apelante; e (ii) a configuração de ato ilícito na recusa da contratação, a ensejar a reparação por danos morais e materiais.

Narra o Apelante em sua exordial que, em setembro de 2021, dirigiu-se a uma agência do Apelado com o fito de realizar a portabilidade de seu benefício previdenciário, e na ocasião, foi informado da impossibilidade de abertura de conta corrente, em razão de uma inadimplência financeira vinculada ao seu CPF, oriunda de um suposto aval que teria prestado em um contrato datado de 1987. Inconformado, e alegando não se recordar do fato, ajuizou a presente demanda, objetivando a declaração da inexistência do débito imputado ao autor, referente a um suposto aval concedido em 1987 ou 88; A condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em razão do constrangimento e sofrimento psíquico a que foi submetido; A condenação do réu a pagar o equivalente ao dobro do valor cobrado indevidamente, com base no parágrafo único do art. 42 do CDC; O ressarcimento das despesas suportadas pelo autor, como honorários contratuais, diárias e outras, a serem comprovadas em liquidação de sentença.

A r. Sentença, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a manutenção de registro interno para análise de risco de crédito, bem como a recusa em contratar, inserem-se no âmbito do exercício regular de direito da instituição financeira, não configurando ato ilícito.

Como relatado, o Apelante buscou inicialmente, a declaração de inexistência/inexigibilidade de um débito que teria sido contraído em 1987, no qual supostamente figurou como avalista e serviu de justificativa para a recusa do banco em abrir conta corrente em seu nome.

O banco Apelado, em sua defesa, sustentou a existência de contrato inadimplido no qual o Apelante figurou como avalista, mas, instado a comprová-lo, apresentou apenas uma tela de seu sistema interno (ID 13219626 - Pág. 15).

Da análise detida de tal documento, verifica-se que foi celebrado um contrato firmado com a pessoa jurídica "AUDIO CEA PUBLICITARIA LTDA", e o nome do Apelante não figura em nenhum campo visível. De forma ainda mais contundente, no campo específico "
Avalistas (S/N)?
", o registro contém a letra "
N
", indicando a inexistência de avalistas na operação.

Esclareço que a questão atinente ao dever de guarda do contrato em tela já foi objeto de análise por esta Relatora, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5003895-45.2024.8.08.0000, interposto nos presentes autos. Naquela oportunidade, este órgão colegiado concluiu que, diante do lapso temporal superior a 30 (trinta) anos entre a origem da dívida (1987) –
independentemente de constar o Apelante ou não nesse contrato
– e o ajuizamento da ação (2023), a pretensão de discutir o contrato já se encontrava fulminada pela prescrição, não subsistindo, por conseguinte, o dever legal da instituição financeira de manter o documento em seus arquivos, nos termos do art. 1.194 do Código Civil. Por tal razão, o recurso foi parcialmente provido para decotar da decisão liminar o comando de exibição do contrato, sob pena de astreinte.

O Apelado, portanto, não podia ser penalizado (através de astreintes) pela impossibilidade material de exibir o instrumento original. Todavia, é fato, que não logrou êxito em demonstrar a suposta dívida existente em nome do Apelante (art. 373, II, do CPC), seja como titular ou avalista, por débito recente ou prescrito.

Oras, se não há prova da relação jurídica entre o Apelante e a dívida que o Banco Apelado insiste que um dia existiu, esta, para ele, é inexigível, e neste ponto, a r. Sentença merece reforma, para que seja declarada a inexigibilidade, em relação ao Apelante, de quaisquer débitos oriundos do contrato nº 903034345500148000 apontado na tela sistêmica do Banestes.

Tal provimento possui o condão de conferir segurança jurídica ao Apelante, impedindo que a instituição financeira volte a se valer deste mesmo registro — cuja existência não logrou comprovar — como fundamento para futuras recusas na prestação de serviços.

Uma vez declarada a inexigibilidade do débito, passa-se à análise da consequência jurídica da recusa do banco em abrir a conta corrente.

Embora a motivação do banco para a recusa tenha se revelado infundada — porquanto não comprovou a dívida que a justificaria —, o ato de recusar a contratação, em si, não configura ato ilícito passível de indenização.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona e pacífica no sentido de que
a celebração de contrato de conta corrente se insere no âmbito da liberdade de contratar das instituições financeiras
, tratando-se de um contrato
intuitu personae
. A elas não se aplica a vedação contida no artigo 39, IX, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a recusa na prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento.

A propósito, cito:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA . ART. 39, IX, CDC. INAPLICÁVEL A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA N . 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência mais recente desta Corte, a regra do art . 39, IX, do CDC não se aplica às instituições financeiras, afastando-se a obrigatoriedade de manutenção do contrato de conta-corrente (precedentes).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1473795 RJ 2014/0200061-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 1. VIOLAÇÃO DO ART . 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 2 . ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO E DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS . SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO . 4. CABIMENTO DA MEDIDA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 83/STJ. 5 . AGRAVO IMPROVIDO.1. (...) 4 .
O encerramento do contrato de conta-corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação
.4.1. A esse propósito, destaca-se que a Lei n . 4.595/1964, recepcionada pela Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar e regente do Sistema Financeiro Nacional, atribui ao Conselho Monetário Nacional competência exclusiva para regular o funcionamento das instituições financeiras (art. 4º, VIII). Ademais, no exercício dessa competência, o Conselho Monetário Nacional, por meio da edição de resoluções do Banco Central do Brasil que se seguiram, destinadas a regulamentar a atividade bancária, expressamente possibilitou o encerramento do contrato de conta de depósitos, por iniciativa de qualquer das partes contratantes, desde que observada a comunicação prévia . A dicção do art. 12 da Resolução BACEN/CMN n. 2.025/1993, com a redação conferida pela Resolução BACEN/CMN n . 2.747/2000, é clara nesse sentido.
4.2 . Atendo-se à natureza do contrato bancário, notadamente o de conta-corrente, o qual se afigura intuitu personae, bilateral, oneroso, de execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado, não se impõe às instituições financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art. 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Revela-se, pois, de todo incompatível com a natureza do serviço bancário fornecido, que conta com regulamentação específica, impor-se às instituições financeiras o dever legal de contratar, quando delas se exige, para atuação em determinado segmento do mercado financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente bancário e de reiterada atualização do seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da atividade bancária
.5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1478859 SP 2019/0091051-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO EXARADA POR EMPRESA QUE EFETUA INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA VIRTUAL (NO CASO, BITCOIN) DE OBRIGAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A MANTER CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. ENCERRAMENTO DE CONTRATO, ANTECEDIDO POR REGULAR NOTIFICAÇÃO . LICITUDE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. (...) 4.
Atendo-se à natureza do contrato bancário, notadamente o de conta-corrente, o qual se afigura intuitu personae, bilateral, oneroso, de execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado, não se impõe às instituições financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art . 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Revela-se, pois, de todo incompatível com a natureza do serviço bancário fornecido, que conta com regulamentação específica, impor-se às instituições financeiras o dever legal de contratar, quando delas se exige, para atuação em determinado seguimento do mercado financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente bancário e de reiterada atualização do seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da atividade bancária
.4.1 Longe de encerrar abusividade, tem-se por legítima, sob o aspecto institucional, a recusa da instituição financeira recorrida em manter o contrato de conta-corrente, utilizado como insumo, no desenvolvimento da atividade empresarial, desenvolvida pela recorrente, de intermediação de compra e venda de moeda virtual, a qual não conta com nenhuma regulação do Conselho Monetário Nacional (em tese, porque não possuiriam vinculação com os valores mobiliários, cuja disciplina é dada pela Lei n . 6.385/1976). De igual modo, sob o aspecto mercadológico, também se afigura lídima a recusa em manter a contratação, se, conforme sustenta a própria insurgente, sua atividade empresarial se apresenta, no mercado financeiro, como concorrente direta e produz impacto no faturamento da instituição financeira recorrida. Desse modo, o proceder levado a efeito pela instituição financeira não configura exercício abusivo do direito . 5. Não se exclui, naturalmente, do crivo do Poder Judiciário a análise, casuística, de eventual desvirtuamento no encerramento do ajuste, como o inadimplemento dos deveres de informação e de transparência, ou a extinção de uma relação contratual longeva, do que, a toda evidência, não se cuida na hipótese ora vertente.Todavia, o propósito de obter o reconhecimento judicial da ilicitude, em tese, do encerramento do contrato, devidamente autorizado pelo órgão competente para tanto, evidencia, em si, a improcedência da pretensão posta. 6 . Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1696214 SP 2017/0224433-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

Ainda que a justificativa utilizada pelo banco não tenha sido comprovada, o ato final de não contratar (assim como o de rescindir) permanece dentro de sua esfera de discricionariedade negocial.

Ademais, o Apelante não logrou êxito em comprovar que a recusa foi comunicada de forma vexatória ou pública como alega – inexistindo provas de apontamentos em órgãos restritivos de crédito, por exemplo-, ônus que lhe incumbia. A situação, portanto, não ultrapassa a esfera do
mero dissabor,
sendo incabível a condenação por danos morais, e nesse sentido, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS RECUSA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - SENTENÇA MANTIDA DANOS MATERIAIS INEXISTENTES DANO MORAL INDEVIDO RECURSO IMPROVIDO. (...) 4
In casu, não ocorreu uma situação vexatória ou ofensiva a ensejar abalo moral, tratando-se apenas de aborrecimento do cotidiano. 5 - A simples recusa de abertura de conta corrente não gera dano moral, porquanto tal ato se caracteriza como faculdade do Banco, mormente quando não existem elementos que comprovem tratamento discriminatório ou abusivo pela instituição financeira.
6 - Recurso improvido . (TJ-ES - APL: 00007861520158080036, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2018).

EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE ABERTURA DE CONTA SALÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. -
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do diaadia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, ao ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
(TJMG- Apelação Cível 1.0521.10.012350-9/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2013, publicação da sumula em 03/10/2013)

“
É certo que abertura de conta se trata de liberalidade do banco, que não está obrigado a conceder financiamento quando entender que o postulante não preenche os requisitos para tanto. A negativa por parte da instituição financeira causa, tão somente, transtornos e aborrecimentos incapazes de atingir bem personalíssimo e, assim, os danos morais não se configuram
.”
(TJRO, Apelação nº 0000227-76.2015.8.22.0001, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Raduan Miguel Filho, Data do Julgamento: 22/02/2017)

Da mesma forma, improcede o pedido de repetição em dobro (inexistindo qualquer elemento de prova de que o Apelante sofreu algum tipo de cobrança) e de danos materiais, pois, além da ausência de ato ilícito indenizável, não há nos autos comprovação de prejuízo material efetivo para além dos custos sucumbenciais, que serão devidamente redistribuídos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento
, para reformar a r. Sentença, unicamente, para julgar procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito, declarando, em relação ao Apelante Vitor Valerio Vervloet, a inexigibilidade de qualquer dívida oriunda do contrato que serviu de base para a recusa de abertura de conta. Mantenho a improcedência dos pedidos de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais e materiais.

Em razão da sucumbência recíproca, porém em proporções distintas, impõe-se a redistribuição dos ônus. Considerando que a parte autora decaiu da totalidade de seus pedidos de cunho econômico (danos morais e materiais), que deram valor à causa, e obteve êxito apenas no pleito declaratório, de menor expressão patrimonial,
condeno a parte autora
ao pagamento de 90% (noventa por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, e
condeno a parte ré
os 10% (dez por cento) remanescentes.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, observando-se a proporção acima estabelecida para cada parte, e ainda, que resta mantida a suspensão da exigibilidade das verbas devidas pelo Apelante, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.